Tribunal: STJ
Processo: 2115917-33.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597422 - SP
(2024/0097266-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: FABIANA HELENA GABRIELLI FRANCA
ADVOGADOS
: FABIANA
HELENA
GABRIELLI
FRANÇA
(EM
CAUSA
PRÓPRIA) - SP140918
VILSON RODRIGUES ALVES - SP064514
EMBARGADO
: RESIDENCIAL VALE DA SANTA FÉ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
INTERES.
: VANIA MARIA DI MATTEO OLIVEIRA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
2. Ante a manifesta inadmissibilidade e o caráter protelatório
dos presentes embargos, bem como a prévia, expressa e
específica advertência da parte, é imperiosa a aplicação da multa
prevista no
3 2o, do
art. 1.026,
CPC/15.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
24/03/2026
30/03/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55642825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:21
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 40468884-ebd9-454d-bdd7-d3d4bd1a846f

Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:21
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 40468884-ebd9-454d-bdd7-d3d4bd1a846f

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597422 - SP
(2024/0097266-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: FABIANA HELENA GABRIELLI FRANCA
ADVOGADOS
: FABIANA
HELENA
GABRIELLI
FRANÇA
(EM
CAUSA
PRÓPRIA) - SP140918
VILSON RODRIGUES ALVES - SP064514
EMBARGADO
: RESIDENCIAL VALE DA SANTA FÉ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
INTERES.
: VANIA MARIA DI MATTEO OLIVEIRA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
2. Ante a manifesta inadmissibilidade e o caráter protelatório
dos presentes embargos, bem como a prévia, expressa e
específica advertência da parte, é imperiosa a aplicação da multa
prevista no
3 2o, do
art. 1.026,
CPC/15.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por FABIANA HELENA
GABRIELLI FRANÇA, contra acórdão da Quarta Turma desta Corte Superior, assim
ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO
Documento eletrônico VDA55265986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:42
Código de Controle do Documento: a52e6fff-5d49-401e-bffe-9d7649bf87ac

DA PARTE AUTORA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do
o recurso de
CPC/15,
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão,
não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado. 2.
Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão fracionário encontra-
se devida e suficientemente fundamentado, apenas decidindo de forma contrária
aos interesses dos embargantes, o que, à evidência, não consubstancia vício
passível de correção por meio de embargos de declaração, mas sim pretensão
meramente infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados.
Nos presentes aclaratórios, a parte embargante, com intuito procrastinatório,
repisa a tese já examinada, requerendo, assim, a reforma do acórdão ora atacado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios devem ser rejeitados, com aplicação de multa.
No caso em tela, a embargante alega que não foram "disponibilizados os
1.
votos do revisor e do vogal" (fl. 1.660, e-STJ).
Primeiro, o julgamento foi unânime; e, segundo, nos termos do regimento
interno do Superior Tribunal de Justiça não há revisor para essa classe processual.
2. Como se vê, não apenas os presentes aclaratórios são
manifestamente incabíveis, como ostentam caráter protelatório.
Inclusive, constou expressa advertência no aresto embargado, ante a
conduta reiterada da parte, em feitos semelhantes, de apresentar embargos de
declaração apontando omissão sobre questões de mérito, em hipóteses nas quais o
recurso não fora sequer conhecido.
Por tais razões, imperiosa a aplicação da multa de 10% (dez por cento) do
valor atualizado na causa, nos termos do
§ 3o, do
:
art. 1.026,
CPC/15
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso.
[...] § 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios,
a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a
interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor
da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da
justiça, que a recolherão ao final.
Por fim, fica a parte advertida acerca do teor do 4o do
do
art. 1.026
CPC/15.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração,
3.
com aplicação
.
de multa de 10% do valor atualizado na causa
É como voto.
Documento eletrônico VDA55265986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:42
Código de Controle do Documento: a52e6fff-5d49-401e-bffe-9d7649bf87ac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.597.422 / SP
Número Registro: 2024/0097266-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033246420008260659
14070482020208120000
20210000254721
20230000401653
20230000474264
20230000729941
20230000862862
20230000942023
2057992602015
20579926020158260000
21159173320238260000
2115917332023826000050000
2115917332023826000050001 2115917332023826000050002 33246420008260659 659012000003324
72362000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIANA HELENA GABRIELLI FRANCA
ADVOGADOS : FABIANA HELENA GABRIELLI FRANÇA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP140918
VILSON RODRIGUES ALVES - SP064514
AGRAVADO
: RESIDENCIAL VALE DA SANTA FÉ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
INTERES.
: VANIA MARIA DI MATTEO OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55530228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:44
Código de Controle do Documento: 32258520-35dd-44ad-b1de-ea970576d275

EMBARGANTE : FABIANA HELENA GABRIELLI FRANCA
ADVOGADOS
: FABIANA HELENA GABRIELLI FRANÇA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP140918
VILSON RODRIGUES ALVES - SP064514
EMBARGADO : RESIDENCIAL VALE DA SANTA FÉ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
INTERES.
: VANIA MARIA DI MATTEO OLIVEIRA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
24/03/2026
30/03/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:44
Código de Controle do Documento: 32258520-35dd-44ad-b1de-ea970576d275